Tribunal: TJBA
Processo: 8041073-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041073-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADNOLIA LISBOA TEIXEIRA MOTTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Obrigação de fazer. Gratificação de estímulo à atividade de classe (GEAC). Decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão do tema repetitivo 1169 do STJ. Inaplicabilidade da suspensão. O título executivo coletivo (Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000) que embasa o cumprimento de sentença estabeleceu parâmetros precisos para a incorporação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, configurando obrigação de fazer de natureza líquida. A controvérsia submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça visa a definir a indispensabilidade de liquidação prévia para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, cujo objeto é a apuração de valores devidos (obrigação de pagar), o que difere da natureza da obrigação de fazer objeto deste agravo. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, por sua Seção Cível de Direito Público, já consolidou o entendimento de que a suspensão determinada pelo Tema 1169 do STJ não se estende aos pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, mas tão somente aos pedidos de execução de obrigação de pagar. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041073-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADNOLIA LISBOA TEIXEIRA MOTTA e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembarga
dores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.